Tribunal: STF
Processo: ARE 1388721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 



    I. A investidura em cargo público com o advento da Constituição da República de 1988 ocorre por meio de concursos de provas e títulos e pode haver de forma excepcional a nomeação em cargos de comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.



    II. Comprovação do vínculo administrativo com o ente municipal. Inexistência de pedido de recolhimento de FGTS e pagamento de salários atrasados.



    III. Caberia ao apelante demonstrar o fato constitutivo do alegado direito, o que não ocorreu.



    IV. Sentença mantida.



    V. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º incisos VIII, XVII e XXX; 37, caput e inciso IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Pela narrativa das peças processuais, deduz-se que a admissão do requerente no cargo não foi precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, fato esse que deturpou a natureza inerente à contratação temporária, circunstância incoerente com a transitoriedade da contratação. De tal sorte, configurada está a ilegalidade da contratação.



    O STF, quando do Recurso Extraordinário 705140/MG, sob a ótica da Repercussão Geral, tratando dos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista, mudou a orientação anterior, afirmando o posicionamento no sentido de que é nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao empregado eventualmente contratado, excetuando o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    (...)



    Em resumo, os únicos efeitos jurídicos decorrentes do contrato nulo são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS, conforme RE 705.140, daí excluindo-se os demais pedidos constantes na inicial. Em sendo patente a nulidade do contrato de trabalho, por decorrência da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em concurso, o trabalhador somente terá direito ao FGTS a título de indenização, com observância da prescrição quinquenal, sendo indevido o pagamento das demais verbas ora pleiteadas. Assim, em razão da nulidade da contratação temporária, não se mostra devida qualquer outra verba remuneratória requerida nos presentes autos. Todavia, essa verba de FGTS não foi pleiteada, bem como qualquer tipo de saldo de salário a receber. 



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 705140 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 308), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/11/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente